Tribunal: CARF
Processo: 13971.005065/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.005065/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.709 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
MARIA SALETE MONTIBELLER ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
ATO
DECLARATÓRIO
EXECUTIVO.
COMERCIALIZAÇÃO
DE
MERCADORIAS OBJETO DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO.
A exclusão de ofício da pessoa jurídica que recolher tributos na forma do
Simples Nacional dar-se-á quando comercializar mercadorias objeto de
contrabando ou descaminho. A exclusão produz efeitos a partir do próprio mês
em que incorridas as condutas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Ato Declaratório Executivo
A Recorrente optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional foi excluída de ofício pelo Ato Declaratório Executivo DRF/BLU/SC no 005, de
08.02.2010, com efeitos a partir de 01.09.2008, e-fl. 17, motivado nos fundamentos de fato e de
direito indicados:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.005065/2008-71
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.709 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.005065/2008-71

Art. 1o Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos
e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional) a pessoa jurídica, a seguir identificada, em virtude da verificação de
comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, conforme
disposto no inciso VII do art. 29 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006, e no inciso VII do art. 5o da Resolução CGSN n° 15, de 23 de julho de 2007:
Nome Empresarial: MARIA SALETE MONTIBELLER - ME
CNPJ: 05.887.650/0001-14
Art. 2° A exclusão produzirá efeitos retroativos à 1 o de setembro de 2008
impedindo a opção pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar
pelos próximos 3 (três) anos-calendário seguintes, conforme disposto no § 1 o do art.
29 da Lei Complementar n° 123, de 2006.
Art. 3o A pessoa jurídica poderá apresentar manifestação de inconformidade, no
prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da ciência deste ADE, dirigida ao Delegado
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, protocolada na unidade da Secretaria da
Receita Federal do Brasil de sua jurisdição, nos termos do Decreto n° 70.235, de 6 de
março de 1972 - Processo Administrativo Fiscal (PAF)
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado na ementa do
Acórdão da 4a Turma DRJ/SDR/BA no 15-31.578, de 31.01.2013, e-fls. 83-85:
PENA
DE
PERDIMENTO.
DEFESA.
AUTO
DE
INFRAÇÃO
E
APREENSÃO DE MERCADORIAS.
As objeções quanto aos fundamentos fáticos e jurídicos que ensejam a pena de
perdimento de bens devem ser apresentadas no correspondente processo
administrativo relativo ao Auto de Infração e Apreensão de Mercadorias.
EXCLUSÃO. CONTRABANDO. DESCAMINHO.
A comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho
constitui motivo para exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 19.03.2013, e-fl. 87, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 18.04.2013, e-fls. 89-94, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II - DAS RAZÕES DE REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
A - Do descumprimento de ordem judicial
4. A Recorrente defendeu em sua Manifestação de Inconformidade a nulidade
do procedimento administrativo levado a efeito pela Autoridade Fiscal.
5. O acórdão recorrido não analisou o referido ponto, sob o argumento de que
esses fatos deveriam ter sido levantados no processo relativo à apreensão de
mercadorias.
6. Ocorre que, o processo administrativo rege-se pelos princípios da verdade
material e do informalismo. Por força deles, o julgador deve buscar a realidade dos
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.709 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.005065/2008-71

fatos. E o processo administrativo não está sujeito a rito, solenidade ou formas rígidas,
devendo ser facilitada a defesa do contribuinte.
7. Os princípios do processo administrativo tributário foram renegados pelo
acórdão recorrido, em face da ausência de análise dos argumentos da Recorrente,
ferindo, portanto, os fundamentos da ação administrativa.
8. Ora, a Recorrente demonstrou que a determinação judicial proferida nos
autos do Mandado de Busca e Apreensão n° 80003402 era para que fossem
apreendidas as mercadorias estrangeiras desacompanhadas de documentação
comprobatória.
9. Entretanto, quando do cumprimento do referido Mandado, a empresa colocou
a disposição da Autoridade Fiscal os documentos fiscais das mercadorias. Porém, a
Autoridade Fiscal se recusou a examinar os documentos em tela no estabelecimento da
Recorrente, sob o argumento de que iria apreender as mercadorias que entendesse
pertinente e em data posterior a Recorrente apresentaria os respectivos documentos
fiscais.
10. Frente a esta circunstância, não há dúvidas de que, o ato da Autoridade
Fiscal de apreender mercadorias que estavam acompanhadas dos documentos fiscais,
contrariou frontalmente a determinação judicial.
11. Ou seja, a Autoridade Fiscal, descumpriu a determinação do MM. Juízo,
porque: (a) recusou-se a analisar os documentos ficais das mercadorias no
estabelecimento da Recorrente; e (b) efetuou a apreensão das mercadorias
acompanhadas de documento fiscais.
12. Diante do exposto, o acórdão recorrido merece ser reformado, tendo-se em
vista que o procedimento administrativo adotado pela Autoridade Fiscal é nulo, o que
torna insubsistente a exclusão da empresa do Simples Nacional.
B - Dos documentos fiscais
13. Também em relação a este ponto o acórdão recorrido não pode prosperar.
14. Como acima demonstrado, a Autoridade Fiscal apreendeu as mercadorias
para posterior conferência dos documentos fiscais. Assim, na data agendada a
Recorrente compareceu ao Depósito de Mercadorias Apreendidas da RFB e
apresentou os respectivos documentos fiscais das mercadorias.
15. Neste ato, foram apresentados os documentos fiscais relativas às
mercadorias constantes nos 32 volumes apreendidos. Todavia, parte dos documentos
fiscais (doc. n° 3 - Manifestação) não foram aceitos pela Autoridade de Fiscal, sob o
argumento de que tinham sido emitidos há mais de 2 anos.
16. Contudo, a Recorrente não pode concordar com o procedimento adotado
pela Autoridade Fiscal por duas razões bastante simples:
(a) pela ausência de indicação do dispositivo legal capaz de fundamentar o seu
ato; e (b) há mercadorias que não agradam aos clientes e desta forma "encalham" nas
prateleiras.
17. Estes fatos não deixam margem a dúvida de que é descabida a apreensão de
mercadorias, constantes no Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal
de mercadorias n° 0920400, as quais a Recorrente apresentou os documentos fiscais.
18. Ao contrário do que restou consignado pela Autoridade Fiscal, há
mercadorias que foram adquiridas de empresas estabelecidas no território nacional
pela Recorrente, como pode ser verificado através das notas fiscais juntadas à
Manifestação de Inconformidade (doc. n° 3).
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.709 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.005065/2008-71

19. Por outro, há mercadorias que a Recorrente não localizou os respectivos
documentos fiscais. Então, na pior das hipóteses, sobre estas mercadorias é que
deveriam ser cobrados eventuais tributos, e não sobre todas as mercadorias, inclusive
aquelas acompanhadas dos documentos fiscais.
20. Por ocasião da sua Manifestação de Inconformidade a Recorrente defendeu
que a exclusão da empresa do Simples Nacional é desproporcional à falta
hipoteticamente cometida pela contribuinte, contrariando os princípios constitucionais
da proporcionalidade e da razoabilidade.
21. Por outro lado, este argumento da contribuinte não foi sequer analisado. A
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento entendeu que não poderia
apreciar razões relacionadas a esses princípios.
22. No entanto, a propósito do assunto, é imperativo que se tenha em vista o que
dispõe o art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal. A ampla defesa, como esclarecem
estes dispositivos, está assegurada aos litigantes tanto no processo judicial quanto no
administrativo, conferindo o legítimo direito, à Recorrente, de resistir à agressão
sofrida, pelo fato de não ter todos os seus fundamentos analisados pelos julgadores
administrativos de 1a instância.
23. Como é cediço, a Fazenda, lato sensu, tem o dever de cumprir mandamentos
constitucionais e legais. E a garantia de defesa é essencial para a validade da cobrança
do crédito tributário, já que este apenas pode ser considerado legítimo quando estiver
em conformidade com os preceitos constitucionais e legais.
24. Na realidade, o Fisco tem a obrigação de analisar os fundamentos
levantados pelos contribuintes pois só assim estará respeitado os princípios do
contraditório e da ampla defesa.
25. Desta forma, também neste aspecto os argumentos utilizados na
Representação Administrativa e no Acórdão recorrido não têm a menor condição de
prosperar. Conclui-se, mais uma vez, pela insubsistência da exclusão da empresa do
Simples.
No que concerne ao pedido conclui que:
III - DO REQUERIMENTO
Diante de todo o exposto, requer seja reformado o E Acórdão recorrido, para
cancelar a exclusão da empresa do Simples Nacional.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.709 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.005065/2008-71

Nulidade do Ato Declaratório Executivo e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos.
O Ato Declaratório Executivo foi lavrado por servidor competente que
verificando a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a
regular intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A
decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a
pessoa jurídica foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais,
o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos. O enfrentamento das questões na peça de defesa denota
perfeita compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os
procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância
(inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de
dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ademais, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos
trazidos na peça recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos
expressamente adotados são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar
juridicamente o posicionamento adotado. Sobre a matéria, cabe indicar o entendimento emanado
em algumas oportunidade pelo Supremo Tribunal Federal1:
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando, como ocorre na espécie
vertente, "a parte teve acesso aos recursos cabíveis na espécie e a jurisdição foi prestada
(...) mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão do
recorrente" (AI 650.375 AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ de 10-8-2007), e "o
órgão judicante não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pela
defesa, bastando que aponte fundamentadamente as razões de seu convencimento" (AI
690.504 AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, DJE de 23-5-2008).[AI 747.611 AgR, rel.
min. Cármen Lúcia, j. 13-10-2009,1a T, DJE de 13-11-2009.] =AI 811.144 AgR, rel.
min. Rosa Weber, j. 28-2-2012, 1a T, DJE de 15-3-2012 = AI 791.149 ED, rel. min.
Ricardo Lewandowski, j. 17-8-2010, 1a T, DJE de 24-9-2010 (grifos do original)

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. A constituição e o supremo do art. 93. Disponível em:
<http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigoBd.asp#visualizar>. Acesso em: 30 mai. 2018.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.709 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.005065/2008-71

As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Comercialização de Mercadorias Objeto de Contrabando ou Descaminho.
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 2.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das

2 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.709 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.005065/2008-71

situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente. A pessoa jurídica excluída do
Simples Nacional sujeita-se, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas (art. 29 e art. 32 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A pessoa jurídica que recolher tributos na forma do Simples Nacional deve ser
excluída quando comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho. A exclusão
produz efeitos a partir do próprio mês em que incorridas as condutas (inciso VII do art. 29 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
Até 26.06.2014 a tipificação do contrabando (“importar ou exportar mercadoria
proibida”) ou descaminho (“iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto
devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria”) pertenciam ao mesmo tipo
contido no “caput” do art. 334 do Código Penal. A partir 27.06.2014 quando entrou em vigor a
Lei no 13.008, de 26 de junho de 2014, houve a distinção em dois crime autônomos
“Descaminho Art. 334. Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido
pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria [...]. Contrabando Art. 334-A. Importar
ou exportar mercadoria proibida [...].”
No caso específico de contrabando de mercadoria proibida o bem jurídico tutelado
é o controle das importações e exportações em virtude, entre outras, da saúde pública. Por esta
razão, há impossibilidade da incidência do princípio da insignificância no contrabando de
cigarros estrangeiros, já que este parâmetro não fica restrito à arrecadação de tributos, mas à
expressividade do potencial lesivo causado 3 4.

3 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. “Habeas Corpus” no 110841/PR. Ministra Relatora: Cármen Lúcia, Segunda
Turma, Julgado em 27 de novembro de 2012. Publicado no DJe em 14 de dezembro de 2012. “2. O princípio da
insignificância reduz o âmbito de proibição aparente da tipicidade legal e, por consequência, torna atípico o fato na
seara penal, apesar de haver lesão a bem juridicamente tutelado pela norma penal. 3. Para a incidência do princípio
da insignificância, devem ser relevados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato, tais como, a
mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada. 4. Impossibilidade de incidência,
no contrabando de cigarros estrangeiros, do princípio da insignificância. Precedentes. [...] 6. O princípio da
insignificância não pode ser acolhido para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para
impedir que desvios de conduta ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso
concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua
reprovabilidade, perdem a característica da bagatela e devem se submeter ao direito penal.” Disponível em: <
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28HC%24%2ESCLA%2E+E+110841%2ENUM
E%2E%29+OU+%28HC%2EACMS%2E+ADJ2+110841%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tin
yurl.com/ajrnk2m>. Acesso em: 08 mai. 2020.
4 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. “Habeas Corpus” no 171910/PR. Ministro Relator: Gilmar Mendes. Decisão
Monocrática. Julgado em 24 de junho de 2019. Publicado DJe em 27 de junho de 2019. "1. Em se tratando de carga
de cigarros importada ilegalmente, não há apenas lesão à atividade arrecadatória do Estado, mas também a outros
interesses públicos, principalmente no que se refere à saúde e atividade industrial internas, configurando-se
contrabando, e não descaminho. 2. A constituição definitiva do crédito tributário e o exaurimento na via
administrativa não são pressupostos ou condições objetivas de punibilidade para o início da ação penal com relação
aos crimes de contrabando e descaminho. 3. O laudo merceológico não é essencial para apurar a materialidade do
delito previsto no artigo 334 do Código Penal se outros elementos probatórios puderem atestá-lo. 4. Descabe falar
em consunção se as condutas praticadas pelo réu foram distintas e não constituíram o meio necessário ou a fase de
preparação/execução da outra. 5. Inaplicável a tese defensiva da ofensividade, adequação social e irrelevância penal
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.709 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.005065/2008-71

Em se tratando de descaminho pela entrada, pela saída ou pelo consumo de
mercadoria sem o recolhimento integral do tributo devido o bem jurídico tutelado é o controle
das importações e exportações em virtude, entre outras, da política econômica. Por esta razão, o
princípio da insignificância de produtos estrangeiros não fica restrito ao valor diminuto de
tributos, mas à reiteração da conduta5. A bagatela do crédito tributário era considera até
21.03.2012 no valor de R$10.000,00 e a partir de 22.03.2012 o montante de R$20.000,00 (art. 20
da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, Portaria MF no 49, de 01 de abril de 2004 e Portaria
MF no 75, de 22 de março de 2012) 6.
A Recorrente diz que o “Mandado de Busca e Apreensão n° 80003402 teve como
origem a Representação Criminal n° 2008.72.05.002008-5/SC” e que “o MM. Juízo determinou
a busca e apreensão de mercadorias estrangeiras desacompanhadas de documentação
comprobatória”. A instância judiciária penal é independente da instância administrativa 7. O
procedimento está regular pois “a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código Tributário Nacional).

do fato, sendo evidente a ofensa ao bem jurídico tutelado. 6. Comprovados a materialidade, autoria e dolo, e não
demonstradas causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, deve ser mantida a condenação do réu pela prática de
contrabando
e
descaminho."
Disponível
em:
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28%
28CIGARRO+E+CONTRABANDO+E+TRIBUTO+E+ADMINISTRATIVA%29%29+NAO+S%2EPRES%2E&b
ase=baseMonocraticas&url=http://tinyurl.com/ycn3aeq8>. Acesso em 15 jun. 2020.
5 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. “Habeas Corpus” no 127888 AgR/SC. Ministra Relatora: Cármen Lúcia,
Segunda Turma, Julgado em 23 de junho de 2015. Publicado no DJe em 03 de agosto de 2015. “2. O criminoso
contumaz, mesmo que pratique crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse
praticado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos, quando analisados isoladamente, mas relevantes
quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em verdadeiro meio de vida. Precedentes..” Disponível em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28127888+E+C%C1RMEN+E+HC%29&base=
baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/y9gzdg5j >. Acesso em: 08 mai. 2020.
6 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial no 1366118 AgRg/PR. Ministro Relator: Campos
Marques, Segunda Turma, Julgado em 06 de junho de 2013. Publicado no DJe em 11 de junho de 2013.
“PORTARIA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. ALTERAÇÃO DO PATAMAR DE R$10.000,00 (DEZ MIL
REAIS) PARA R$20.000,00 (VINTE MIL REAIS). PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO. 1. O entendimento cristalizado pela Terceira Seção do STJ, em relação ao princípio da
insignificância, aplica-se apenas ao delito de descaminho, que corresponde à entrada ou à saída de produtos
permitidos, elidindo, tão somente, o pagamento do imposto. 2. No crime de contrabando, além da lesão ao erário
público, há, como elementar do tipo penal, a importação ou exportação de mercadoria proibida, razão pela qual, não
se pode, a priori, aplicar o princípio da insignificância.” Disponível em:
<
https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=1366118&tipo_visualizacao=RESUMO&b=ACOR>.
Acesso em: 08 mai. 2020
7 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário com Agravo no 998882/PR. Ministro Relator: Edson
Fachin. Decisão Monocrática. Julgado em 01 de agosto de 2017. Publicado DJe em 04 de agosto de 2017. "1. A
lesão à ordem tributária é espécie do gênero lesão ao erário. Por isso, o objetivo da criminalização do descaminho
não é simplesmente evitar lesões ao interesse do Estado na arrecadação de tributos, mas evitar lesões aos recursos
financeiros do país em geral. Isto envolve, em um primeiro plano, o não pagamento dos tributos devidos pela
importação, mas em segundo plano, envolve o comércio de mercadorias com valores substancialmente inferiores aos
praticados no mercado interno, o que causa grave dano à indústria, gera desemprego e, em um efeito cascata, vai
gerar mais lesões ao erário. 2. A perda das mercadorias no âmbito administrativo não torna o fato atípico, porquanto
a aludida medida administrativa, além de não implicar 'pagamento' de tributo, em nada interfere na aplicação da lei
penal, visto que apenas a perda dos produtos apreendidos constitui uma das sanções aplicadas na esfera fiscal."
Disponível
em:
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28%
28CIGARRO+E+CONTRABANDO+E+TRIBUTO+E+ADMINISTRATIVA%29%29+NAO+S%2EPRES%2E&b
ase=baseMonocraticas&url=http://tinyurl.com/ycn3aeq8>. Acesso em 15 jun. 2020.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.709 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.005065/2008-71

O trânsito em julgado da decisão judicial relativa ao crime de contrabando ou
descaminho não é condição de procedibilidade da verificação de circunstância legal de exclusão
do Simples Nacional na esfera administrativa-tributária, já que “a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato” (art. 136 do Código Tributário Nacional).
Restou comprovado que houve apreensão, efetuada de cigarros estrangeiros,
objeto de contrabando ou descaminho, no estabelecimento comercial da Recorrente, fato que
conforma-se com atividade mercantil vedada destes produtos. Desta circunstância ressai nítida a
sua condição de sujeito passivo da obrigação tributária e evidencia o caráter comercial da
atividade, independentemente da quantidade de itens e o modo como estão expostos à venda.
O conjunto probatório produzido nos autos corroboram a conduta da Recorrente
de comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, quais sejam, cigarros
de procedência estrangeira, conforme documentos de e-fls. 05-13.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 4a Turma DRJ/SDR/BA no 15-31.578, de 31.01.2013, e-fls.
83-85, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Com a Manifestação de Inconformidade a contribuinte anexou notas fiscais de
compras que comprovariam haver, dentre as apreendidas, mercadorias acompanhadas
de documentos fiscais, as quais não teriam sido aceitas pela fiscalização sob o
argumento de que tinham sido emitidas há mais de 2 anos. Porém, as objeções quanto
aos fundamentos fáticos e jurídicos que ensejaram a pena de perdimento de bens
devem ser apresentadas no correspondente processo administrativo relativo ao Auto de
Infração e Apreensão de Mercadorias. Deixando a defendente de oferece-las no
momento oportuno para descaracterizar a hipótese impeditiva que lhe foi imputada,
opera-se a preclusão temporal. Tendo sido lavrado o Termo de Perdimento e estando
aquele processo extinto, qualquer prova aqui apresentada não poderá alterar aquela
decisão. Por sua vez, os juízos quanto aos princípios constitucionais da
proporcionalidade e da razoabilidade em relação à exclusão do Simples Nacional
frente à falta hipoteticamente cometida têm como destinatário imediato o legislador
ordinário, e não a autoridade administrativa.
A Lei Complementar no 123, de 2006, que instituiu o Simples Nacional, e que
lastreou o ADE ora em litígio, disciplina os efeitos da exclusão no caso da
comercialização de mercadorias objeto de contrabando e descaminho, nos seguintes
moldes:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando: (...)
VII comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho; (...)
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.709 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.005065/2008-71

Logo, cabe à Administração apenas velar pelo seu fiel cumprimento,
exatamente nos termos do artigo 2o, parágrafo único, inciso I, da Lei no 9.784, de
1999, que determina a atuação conforme a lei e o Direito, Direito este que delimita a
competência do julgador administrativo. Resta, assim, devidamente comprovada a
materialidade dos fatos narrados mediante a apresentação dos documentos
mencionados, carecendo razão à impugnante quanto a esse aspecto.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital